Tribunal: TJMT
Processo: 1019627-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019627-61.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Embargos de Declaração interpostos por MAPFRE Seguros Gerais S/A contra Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação, condenando
Energisa
S/A a ressarcir a seguradora por danos elétricos nos equipamentos de seus segurados. A embargante alega omissão e contradição no Acórdão quanto à consideração dos laudos técnicos anexados à inicial e à vulnerabilidade técnica em relação à embargada.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no Acórdão por desconsideração dos laudos periciais e do lapso temporal entre o dano e a perícia; (
ii
) estabelecer se há contradição ao descrever os documentos apresentados como unilaterais, sem abordar a alegada vulnerabilidade técnica da embargante.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O recurso de embargos de declaração visa sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC. Contudo, não se verifica a existência de tais vícios no Acórdão impugnado.

4. A omissão alegada pela embargante não se sustenta, uma vez que o Acórdão analisou os elementos probatórios, e a divergência apontada refere-se à interpretação dos fatos, o que não configura omissão, mas mero inconformismo.

5. A contradição apontada também não prospera,
pois
a contradição que justifica embargos de declaração é a chamada contradição interna, entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica no caso.

6. O recurso busca reexame de questões já analisadas e decididas, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do mérito da decisão.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, não sendo meio adequado para reexame de mérito ou correção de
error
in
judicando
.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022.

*Jurisprudência relevante citada*: TJRS, ED no 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013; STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
el
a

MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
deu parcial
provimento ao
seu
recurso de Apelação

para
julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e, assim, condenar a
Energisa
S/A a pagar em favor da seguradora o quantum de R$ 15.743,57 (quinze mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) a título de ressarcimento da cobertura dos danos elétricos causados nos equipamentos dos segurados Vanessa da Silva Perez, Robson
Ferrarezi
da Silva,
Ivanor
Cassol, Leandro
Algayer
e Luciano Alberto
Pasqualotti
, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso.

Na ocasião,
a
embargante
fala

em omissão, ao argumento que o Acórdão
desconsiderou o lapso temporal da ocorrência do dano para a realização da perícia técnica, ignorando os laudos acostados junto a inicial que comprovam a falha da prestação de serviços
da
Energisa
S/A
.

Diz que os mencionados laudos são indícios do seu direito que não foram impugnados pela embargada.

Fala que o Acórdão é contraditório, ao ponto em que afirma que os documentos dos autos são unilaterais e incapazes de demonstrar o dever de indenizar, mas, nada diz acerca da vulnerabilidade técnica existente da embargante em relação a embargada, sobretudo por aquela ser especializada na prestação de serviços elétricos.

Diz que é ônus da embargada apresentar provas da inexistência de nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos equipamentos
dos segurados.

Posto isso, p
ugna pelo
provimento
dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja
m

sanado
s

o
s
vício
s
apontado
s
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
a
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Ademais,
a
contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
,
o que não ocorre no presente caso.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente
enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024